Tribunal: TJBA
Processo: 8022990-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022990-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA SANTIAGO CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

E
MENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RENDA E DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luciana Santiago Cunha Oliveira contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Serrinha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de que a autora, ao optar por não ajuizar a demanda no Juizado Especial, teria revelado possuir capacidade econômica para suportar os encargos processuais. A agravante alegou percepção de benefício previdenciário como única fonte de renda, com comprometimento substancial por descontos de empréstimos consignados, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da alegação de hipossuficiência financeira e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para suportar os custos do processo.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.

A agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimento previdenciário mensal bruto de R$ 2.278,13, comprometido por sete empréstimos consignados, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a alegação de insuficiência financeira.

A ausência de prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência justifica a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da capacidade financeira.

Comprovada a percepção de renda mensal comprometida por descontos fixos e inexistindo elementos que indiquem situação de riqueza, é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022990-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCIANA SANTIAGO CUNHA OLIVEIRA e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.